Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado por suposta prática de contravenção penal (perturbação do sossego) e crime de ameaça em contexto de violência doméstica, com o objetivo de impedir a instauração de incidente de insanidade mental nos termos do art. 149 do CPP, sob o argumento de que tal medida não poderia ser imposta sem o consentimento da Defesa, especialmente diante da existência de laudo particular atestando “funcionalidade mental.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, sem a anuência da Defesa, quando presentes elementos que revelem dúvida razoável acerca da integridade psíquica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado justifica a instauração do incidente de insanidade mental, sendo suficiente a presença de indícios de transtornos psiquiátricos relevantes, como os relatórios médicos constantes dos autos que indicam diagnóstico de transtorno psiquiátrico e episódios de descompensação aguda.
4. A instauração do incidente de insanidade mental independe da anuência da Defesa quando presentes elementos que suscitem dúvida razoável sobre a sanidade do acusado.
5. A decisão que determinou a instauração do incidente foi fundamentada em documentação médica robusta e comportamento reiterado de descumprimento de medidas protetivas, o que reforça a plausibilidade da dúvida quanto à sanidade mental do paciente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a instauração do incidente de insanidade mental está afeta ao poder discricionário do magistrado, desde que haja dúvida razoável, não sendo exigível juízo de certeza ou prova pericial prévia.
7. Laudo médico particular não afasta, por si só, a instauração do incidente quando existirem outros elementos que indiquem comprometimento psíquico relevante.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.